Tribunal: TJPA
Processo: 0011552-39.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTE PÚBLICO. AFASTAMENTO CAUTELAR ? ART. 20 § ÚNICO DA LEI Nº 8.429/1992. MEDIDA EXCEPCIONAL. INCABÍVEL NO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME1 ? A jurisprudência do Superior de Justiça entende que o afastamento cautelar do agente público de sua função, com fundamento no art. 20, par. único da Lei 8.429/92, é medida excepcional, que somente se justifica quando o comportamento do agente, no exercício de suas funções, possa comprometer a instrução do processo.2 ? No presente caso, considerando o conjunto fático probatório, inexiste qualquer conduta que possa ser imputada ao Agente Público de que esteja interferindo na instrução processual, assim incabível seu afastamento cautelar.3 ? Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0011552-39.2016.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: MELGAÇO (VARA ÚNICA)
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA MARIO NONATO FALANGOLA)
AGRAVADO: RAIMUNDO ODIVAN COSTA VIEGAS (ADVOGADA AMANDA LIMA FIGUEIREDO- OAB/PA 11751; IGOR OLIVEIRA COTTA- OAB/PA 18743) E DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 74/77-v
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTE PÚBLICO. AFASTAMENTO CAUTELAR - ART. 20 § ÚNICO DA LEI Nº 8.429/1992. MEDIDA EXCEPCIONAL. INCABÍVEL NO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
1 - A jurisprudência do Superior de Justiça entende que o afastamento cautelar do agente público de sua função, com fundamento no art. 20, par. único da Lei 8.429/92, é medida excepcional, que somente se justifica quando o comportamento do agente, no exercício de suas funções, possa comprometer a instrução do processo.
2 - No presente caso, considerando o conjunto fático probatório, inexiste qualquer conduta que possa ser imputada ao Agente Público de que esteja interferindo na instrução processual, assim incabível seu afastamento cautelar.
3 - Agravo Interno conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0011552-39.2016.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: MELGAÇO (VARA ÚNICA)
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA MARIO NONATO FALANGOLA)
AGRAVADO: RAIMUNDO ODIVAN COSTA VIEGAS (ADVOGADA AMANDA LIMA FIGUEIREDO- OAB/PA 11751; IGOR OLIVEIRA COTTA- OAB/PA 18743) E DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 74/77-v
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO,
por intermédio do Procurador
MARIO NONATO FALANGOLA
, inconformado com a decisão monocrática de fls. 74/77-v, que deu parcial provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento
interposto.

Trata-te na origem, de Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, com medida ad cautelam movida pelo Ministério Público do Estado, no qual requereu a concessão de medida liminar para o afastamento temporário do agravado de seu cargo e função que ainda estivesse ocupando, a decretação de indisponibilidade e bloqueio de bens, dentre outras, o que foi deferido parcialmente pelo juízo a aquo.

Desta decisão,
RAIMUNDO ODIVAN COSTA VIEGAS
se insurgiu por meio de Agravo de Instrumento (fls.02/16), pugnando pelo reforma da supracitada decisão, desse modo, entendi que a decisão proferida pelo juízo de 1° grau comportava reparação. Diante disso, monocraticamente, dei parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento (fls. 74/77-v) para reformar a decisão
,
somente quanto ao afastamento do agravado, devendo retornar ao cargo de origem, mantendo-se os demais termos do provimento cautelar.
Irresignado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
interpôs o presente agravo (fls. 85/90), sustentado que o recorrente não deve ser reconduzido ao cargo público, visto que nos autos da ação principal foram constatados indícios suficientes que evidenciam a conduta ilícita do servidor, quais sejam o esquema de fraudes aos certames licitatórios e contratação irregular de pessoal. Aduz que a permanência do Agravado como Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de Melgaço/PA, afronta o princípio da moralidade.
Por fim, requer o provimento do recurso para que o Agravado seja afastado de sua função.
Após ser devidamente instado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme consta na certidão de fl.92

Assim instruídos, os autos retornaram conclusos.

É o relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 13 de dezembro de 2019.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0011552-39.16.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: MELGAÇO (VARA ÚNICA)
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA MARIO NONATO FALANGOLA)
AGRAVADO: RAIMUNDO ODIVAN COSTA VIEGAS (ADVOGADA AMANDA LIMA FIGUEIREDO- OAB/PA 11751; IGOR OLIVEIRA COTTA- OAB/PA 18743) E DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 74/77-v
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

A decisão agravada é a seguinte:
(...)De outra banda, vislumbra-se a relevância no ponto concernente ao afastamento do cargo, pelo que faz necessária reforma da decisão agravada no que versa a respeito.
Isso porque, a medida de afastamento é excepcionalíssima, ou seja, somente autorizada no caso estritamente previsto no art. 20 da Lei n. º8.429/92,
in verbis
:
Art. 20.
A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Parágrafo único.

A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público
do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração,
quando a medida se fizer necessária à instrução processual.
Na origem, o Ministério Público Estadual ingressou com ação civil pública contra o agravante e demais réus, por entender haver ocorrido atos de improbidade administrativa na Prefeitura Municipal de Melgaço, descritos nos artigos 9, 10 e 11 da Lei Federal nº 8.429/92, sustentando a prática de condutas atinentes à irregularidades na aplicação das verbas do Fundo Municipal de Saúde- FMS, visando o ressarcimento do prejuízo ao erário.
Da análise da decisão agravada, verifica-se que o fundamento utilizado para o afastamento cautelar do servidor -
¿ [..] verifico que há, por certo, perigo da demora, uma vez que só a citação dos requeridos para responderem à presente ação ensejaria, em tese, a ocultação e/ou modificação dos objetos de prova, esvaziando a ação principal a ser proposta¿-,
não se sustenta, nos termos em que proferido, uma vez que a hipotética possibilidade de sua ocorrência não legitima medida dessa envergadura, qual seja, de afastar um agente público.
Com efeito, não há qualquer situação plausível alegada pelo Ministério Público que demonstre, inequivocamente, a intenção deliberada do agravante em obstruir o andamento do processo e/ou sua instrução.
Nesse sentido, observa-se que a medida de afastamento somente é cabível quando se fizer necessária à manutenção da regularidade da instrução processual, conforme a dicção legal corroborada pela lição de Pedro Roberto Decomain:
¿Não se trata de autorização para afastamento do agente do cargo, emprego ou função, com o propósito de evitar que cometa novos atos de improbidade administrativa. (...) O dispositivo afirma que o afastamento pode ser ordenado sempre que a providência se mostre necessária para a instrução processual. Desta sorte, a razão de ser a justificar tal afastamento haverá que residir na possibilidade que o agente tenha, de influir de modo pernicioso na produção da prova. Sempre que, em permanecendo no exercício do cargo, emprego ou função, possa, pelas providências que isso lhe propicie, por exemplo destruir documentos ou outras evidências, exercer influência sobre testemunhas, eventualmente subordinados seus, ou tomar qualquer outra atitude capaz de pôr a perder a prova da ocorrência da improbidade, o seu afastamento do cargo, emprego ou função poderá ser decretado.¿
(
in
Improbidade Administrativa, 2ª ed. São Paulo: Dialética, 2014. p. 354)
Na mesma linha é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou o seguinte:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AFASTAMENTO DO AGENTE PÚBLICO DO EXERCÍCIO DO CARGO. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO.
1. "
A norma do art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada se presente o respectivo pressuposto, qual seja, a existência de risco à instrução processual" (AgRg na SLS 1.558/AL, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 6/9/2012). A mera menção à relevância ou posição estratégica do cargo não constitui fundamento suficiente para o respectivo afastamento cautelar.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 472.261/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2014, DJe 01/07/2014)
...............................................................................................
¿ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DA FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 20, § ÚNICO, DA LEI 8.429/92. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
É assente na jurisprudência desta colenda Corte Superior de Justiça que o afastamento cautelar do agente público de sua função, com fundamento no art. 20, par. único da Lei 8.429/92, é medida excepcional, que somente se justifica quando o comportamento do agente, no exercício de suas funções, possa comprometer a instrução do processo
. Precedentes: AgRg na SLS 1.563/MG, CE, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJe 6.6.2012, AgRg no REsp. 1.204.635/MT, 2T, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 14.6.2012, REsp. 929.483/BA, 1T, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 17.12.2008, REsp. 993.065/ES, 1T, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 12.3.2008.
Ressalte-se que a relevância do cargo ou a posição estratégica do cargo não é razão suficiente, por si só, para o afastamento.
2. No caso em apreço, o Tribunal a quo, amparado nas peculiaridades do caso concreto, se manifestou de forma fundamentada sobre a desnecessidade de afastamento cautelar da recorrida; a análise da situação processual evidencia o acerto dessa conclusão, por isso que não está a merecer qualquer ressalva, reprimenda ou retoque.
3. Recurso Especial do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS desprovido.¿
(REsp 1197807/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 14/11/2013)
Diante desse quadro, verifica-se presente a fumaça do bom direito para a concessão do pleito de recondução ao cargo, de vez que não restou comprovado que o agravante tenha obstado, interferido ou embaraçado, até o presente momento, a instrução processual.
Já o perigo da demora está corporificado no fato do agravante estar impedido de exercer o cargo para o qual foi regularmente nomeado.
Desse modo, suspendo os efeitos da decisão combatida, no que se refere ao afastamento cautelar do agravante, nada impedindo que, no decorrer da ação civil pública, uma vez reconhecido que o recorrente encontra-se obstaculizando a produção de provas, a medida acautelatória seja de pronto imposta.
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, a, CPC e art. 133 XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA
,

conheço do recurso e

dou parcial provimento para reformar a decisão
a quo,
somente quanto ao afastamento da agravante, devendo retornar ao cargo de origem, mantendo-se os demais termos do provimento cautelar.
(...)

Ao cotejar os fundamentos da decisão vergastada com as alegações recursais facilmente se percebe o exercício de mero inconformismo, desprovido de substrato fático e jurídico, portanto incapaz de alterar a conclusão anterior fundamentada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Isto porque Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento que o afastamento cautelar do agente público de sua função, com fundamento no art. 20, par. único da Lei 8.429/92, é medida excepcional, que somente se justifica quando o comportamento do agente, no exercício de suas funções, possa comprometer a instrução do processo. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AFASTAMENTO DO AGENTE PÚBLICO DO EXERCÍCIO DO CARGO. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO.
1. "A norma do art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada se presente o respectivo pressuposto, qual seja, a existência de risco à instrução processual" (AgRg na SLS 1.558/AL, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 6/9/2012). A mera menção à relevância ou posição estratégica do cargo não constitui fundamento suficiente para o respectivo afastamento cautelar.
2. Agravo regimental não provido.¿
(AgRg no AREsp 472.261/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2014, DJe 01/07/2014)

Com efeito, ficou constatado que não há qualquer situação plausível alegada pelo Ministério Público, que demonstre, inequivocamente, a intenção deliberada do agravado em obstruir o andamento do processo e/ou instrução.

Desse modo, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão monocrática impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator